Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-62.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008291-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.758.116/0001-00 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO –
SIMPLES NACIONAL –
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FORA DO PRAZO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Observado que o recurso administrativo foi interposto fora do prazo legal, estabelecido para
regularização dos débitos para fins de enquadramento no Simples Nacional
,
este
não detém o condão de enquadrar a Agravante ao regime requerido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
XP1 Racing Serviços Automotivos Ltda-ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a liminar, para que a autoridade coatora,
Agente de Tributos Estaduais,
procedesse ao seu enquadramento no regime tributário do Simples Nacional, enquanto permanecer suspenso o débito originado pela Nota Fiscal n. 35385, objeto de discussão em sede de pedido administrativo de revisão de lançamento.

A Agravante assevera que não obstante a existência de seu direito líquido e certo, o Juízo de Primeiro Grau, não observou a explícita ilegalidade praticada pela autoridade coatora, quando esta indeferiu o seu pedido de inclusão no Simples Nacional, sob o argumento de que o débito pendente não foi devidamente regularizado no prazo legal, de modo que, não poderia ser considerado suspenso para abranger a opção pelo regime supramencionado.

Consigna que, em 29/01/2018, distribuiu o Processo Administrativo nº 5408526/2018, para a revisão do lançamento tributário inerente à Nota Fiscal nº 35385, no valor correspondente a R$ 1.178,10 (mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos), contudo, afirma que, tal processo foi erroneamente inadmito pela Secretaria da Fazenda Pública, ao fundamento de que teria sido interposto, após o prazo previsto pelo artigo 1028, § 2º, do RICMS/2014.

Noticia, entretanto, que interpôs novo processo administrativo, idêntico ao anterior (nº 5411859/2018), sendo este admitido pela autoridade fazendária, com a consequente suspensão do débito impugnado, nos termos do art. 1030 do RICMS/2014.

Na sequência, argumenta que, tendo em vista a suspensão do débito, por meio do processo nº 5411859/2018, requereu novamente seu enquadramento no Simples Nacional, entretanto, tal pedido fora negado, por entender a autoridade coatora que, o referido débito não foi devidamente regularizado dentro do prazo estabelecido pela portaria nº 219/2017 c/c Resolução CGSN 094/2011, a qual dispõe que: nos termos do artigo 6° (...) poderá ser deferido o enquadramento no Simples Nacional, em relação ao exercício de 2018, para os contribuintes mato-grossenses que efetuarem sua opção até o dia 31 de janeiro de 2018 e promoverem o saneamento das respectivas irregularidades até a referida data.

Dessa forma, defende que, a autoridade coatora e o decisum recorrido, ignoram o fato de que a suspensão do débito se deu após a data de 31/1/2018 pela única e exclusiva razão de o processo nº 548526/2018 ter sido equivocadamente inadmitido, tendo posteriormente o processo nº 5411859/2018 sido admitido com os mesmos fundamentos anteriormente defendidos.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.2971222)

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 3757951).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, uma vez que a ação está a envolver interesse secundário e exclusivo das Partes, sem repercussão relevante no interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020